Tribunal: STF
Processo: RE 78244
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
- FUNCIONÁRIO INATIVO. LEI ESTADUAL QUE EXPRESSAMENTE CONCEDE MAJORAÇÃO A INATIVOS, AO REAJUSTAR VENCIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL, SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL E SEM DISSÍDIO COM JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.